Tribunal: TJDFT
Processo: 0736968-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736968-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTELA MARTA MASSOTTI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Estela Marta Massotti contra a decisão interlocutória proferida pela 19a Vara Cível de Brasília que, em ação de indenização proposta em desfavor do Banco do Brasil S/A, determinou a redistribuição do processo para a comarca de Santa Rosa/RS, domicílio da parte autora (autos no 0724786-97.2020.8.07.0001, ID no 70300192). 2. O efeito suspensivo foi indeferido (ID no 19092181). 3. Homologo o pedido de desistência (ID no 20457682) e não conheço o agravo de instrumento (CPC, arts. 998 c/c 932, inciso III). 4. Dê-se baixa e arquivem-se. 5. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 6. Publique-se. Brasília, DF, 9 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO